Tribunal: STF
Processo: ADI 4978
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO – CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE. Cabe à Advocacia-Geral da União a defesa do ato normativo impugnado – artigo 103, § 3º, da Constituição Federal. 



    PRESTAÇÃO DE CONTAS – TRIBUNAL DE JUSTIÇA – MINISTÉRIO PÚBLICO – DEFENSORIA PÚBLICA. As contas são prestadas ao Órgão de controle, o Tribunal de Contas, conflitando com o disposto no artigo 71, inciso II, da Constituição Federal atribuição à Assembleia Legislativa.